Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu com incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o pedido sido julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena fixada em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 46856259). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 47510791).
3. A Defesa, em suas razões, alega que o denunciado colidiu na parte traseira da viatura da polícia, no entanto, não se pode presumir que ele gerou perigo concreto de dano pela singela circunstância de não possuir carteira de habilitação. Sustenta que o delito de dirigir sem habilitação exige, para sua configuração, a prova do perigo concreto. Narra que não houve danos e que, se a colisão tivesse sido mais grave, o motociclista e seu passageiro certamente teriam sofrido lesões corporais. Segundo afirma, ainda que se entenda que a conduta do denunciado se enquadra formalmente na moldura do art. 309 do CTB, há nítida ausência de tipicidade material, em razão dos princípios da ofensividade e da insignificância. Pugna pelo reconhecimento dos princípios da ofensividade (ou lesividade) e insignificância, para considerar materialmente atípica a conduta do réu, devendo o mesmo sofrer apenas a infração administrativa (multa).
4. Comete o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997) quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, sujeitando-se à pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.
5. Consta dos autos que, no dia 11/01/2022, às 09h30, no Setor Policial Sul, o DETRAN/DF fechou o trânsito para passagem das viaturas que estavam transportando presos, momento em que uma motocicleta colidiu na traseira de uma viatura da Polícia Federal. O condutor da viatura, Ricardo, afirmou que olhou pelo retrovisor e viu uma pessoa sobre o porta-malas do veículo, verificando depois se tratar do passageiro da citada motocicleta. O condutor, ao ser abordado, assumiu não possuir carteira de habilitação. Assim, ficou constatado que o apelante, de forma consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Ademais, comprovado que a colisão de trânsito foi decorrente de culpa do réu, pois desrespeitou as normas de trânsito ao deixar de guardar a distância adequada em relação ao veículo que seguia à sua frente (artigo 29, II, do CTB), o que o impossibilitou de efetuar a frenagem adequada no momento em que a viatura policial parou. No dia dos fatos o denunciado conduzia a moto HONDA/CG 160 FAN ESDI.
6. Em audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do réu (ID no 46856248).
7. A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, tal como pela ocorrência policial no 201/2022, da 01o DPDF (ID no 46855994) e depoimento das testemunhas Bruno Leite, agente de trânsito, e Ricardo Domingos, agente de polícia.
8. As versões das testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, o que lhes concede robustez como meio de prova. Além disso, a declaração das testemunhas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, sendo válida, sobretudo, por não haver elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória.
9. Ademais, como pontuado pelo juízo sentenciante: “(...) O crime previsto no artigo 309, do CTB, é crime formal. Consumou-se com a condução da motocicleta pelo denunciado sem ter a habilitação e, da forma que a conduziu, gerou perigo de dano concreto, tanto que colidiu com o veículo de terceiros. A colisão no veículo de terceiros comprova o perigo de dano concreto, não configurando apenas infração administrativa.”.
10. Portanto, é típica a conduta do acusado, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
11. Infactível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, pois ausente, pelo menos, o reduzido grau de reprovabilidade, requisito necessários para a aplicação do referido princípio. Dirigir sem habilitação é comportamento de considerável reprovabilidade, haja vista o perigo de dano que, à toda evidência, encerra.
12. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
13. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A ementa servirá de acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.